Tribunal: TJDFT
Processo: 0714840-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714840-65.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0715478-65.2019.8.07.0003 – id 192782062) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de reiteração de pesquisa, via Sisbajud, de consulta ao Infoseg, Sniper e E-Ridf, além de busca de aeronaves e embarcações, bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório (CPC 921, III, § 1o). Alega, em suma, que a última tentativa de localização de bens da devedora ocorreu em 08/09/21, 10/09/2021 (Sisbajud) e em 13/10/21 (Renajud e Infojud), ou seja, há quase três anos, razão pela qual sustenta ser cabível a reiteração da pesquisa para a realização da constrição judicial, garantindo a celeridade do processo, bem como a consulta ao Infoseg, Sniper, E-Ridf e outros. Aponta perigo de dano na possibilidade de ocorrer a prescrição. Requer o deferimento da medida e, subsidiariamente, o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, ou o efeito suspensivo, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Informe-se ao Juízo a quo. A devedora foi citada (id 45484933 – autos principais), entretanto, não constituiu advogado. Intimem-se, pois, a agravada, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator